Tribunal: TJBA
Processo: 8001499-66.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001499-66.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: LUIZ GONZAGA SOUZA DE LIMA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. ANUÊNIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERCEPÇÃO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO ADOTADA PELO MUNICÍPIO EQUIVOCADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRATANDO DO DIREITO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SEM EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

SENTENÇA CONFIRMADO. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001499-66.2019.805.0141,
de
JEQUIÉ
, sendo apelante o
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ

e apelada
LUIZ GONZAGA SOUZA DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade

de votos, em
CONHECER EM NEGAR PROVIMENTO
nos demais termos do relatório.